Tribunal: TJDFT
Processo: 0003442-39.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Legítima defesa. Ameaça. Prova. Palavra da vítima. Individualização. Conduta social. Fração. Indenização.
1 - Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância.
2 - A nova versão apresentada pela vítima, em juízo, omitindo detalhes das agressões e ameaças sofridas com o nítido intuito de atenuar a responsabilidade do réu – com quem voltou o relacionamento após os fatos -, não desqualifica as declarações que prestou na delegacia.
3 - Afasta-se a excludente de ilicitude de legítima de defesa quando o réu não se utiliza moderadamente dos meios necessários para repelir agressão.
4 - Provado que o réu ameaçou as vítimas de morte com a intenção de intimidá-las e causar-lhes temor, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.
5 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
6 - No exame da conduta social há que se considerar, no momento da infração penal, o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, vizinhança e outras. A não participação em grupo reflexivo de homens envolvidos em situação de violência doméstica não é fundamento idôneo para valorar desfavoravelmente a conduta social.
7 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de reparação por dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
8 – Se os autos evidenciam que o acusado não dispõe de meios para pagar o valor da indenização por danos morais, recomenda-se seja esse arbitrado em valor moderado.
9 – Apelação provida em parte.